Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-92.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705613-92.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAM DE SOUZA MORAIS, GLENI RODRIGUES MEDINA EMBARGADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 23807625) opostos pelos Autores WILLIAM DE SOUZA MORAIS e GLENI RODRIGUES MEDINA em face da Ré LATAM AIRLINES GROUP S/A, ao acórdão de ID 49807042, proferido nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. OVERBOOKING. INCONTROVERSO. ASSISTÊNCIA AOS AUTORES. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAL E MATERIAL. CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. APELO CONHECIDO E PROVIDO 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve se aplicar o referido diploma legal. (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016). 2. A Apelada não se desincumbiu do ônus processual de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores, conforme determina o art. 373, inc. II, do CPC. Desse modo, restou incontroversa a conduta ilícita da Apelante, ante o não cumprimento do contrato de transporte aéreo. 3. A empresa de transporte aéreo responde pela reparação de danos morais ao consumidor que sofre abalo psicológico em razão de overbooking visto que essa prática é considerada abusiva, por violar regras e princípios que norteiam as relações de consumo. 4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. 5. Recai sobre o julgador a fixação do valor condizente com o caso concreto, cuja tarefa deve ser isenta de arbítrio ou irracionalidade. Em situações desta natureza, em que envolvidos litigantes habituais em relação de consumo, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual de tais relações jurídicas. Nesse sentido, a quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade. 6. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista. 7. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto n. 2.181/97 que observadas às circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator. 8. Não vislumbro ter a Apelada adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. Isso porque, os Apelantes foram impedidos de embarcar no voo contratado em face do overbooking. Além disso, não há nos autos comprovação de que a Ré procedeu a acomodação dos Apelantes em voo posterior ou prestou qualquer assistência a eles, nos termos do art. 27 da Resolução da ANAC n. 400. 9. Atento às preleções alinhavadas na Lei n. 12.529/2011 e considerando a inexistência de circunstância atenuante, bem como levando em consideração que a Apelada é a maior empresa aérea da américa latina, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto. Importante ressaltar que a condenação representa valor irrisório diante do lucro divulgado, corroborando com o parâmetro proposto para fixação da indenização. 10. A Ré também deve responder pelos danos materiais devidamente comprovados pelos Autores, conforme comprovantes juntados aos autos da reserva no Jardim Nautilus (ID 45314656completar) no valor de R$ 536,35 (quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) referente as diárias perdidas em razão da conduta da empresa Ré. 11. Em face da inversão da sucumbência, o Réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais foram majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 12. Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença, condenar a Ré ao pagamento de dano moral aos Autores no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Assim como determinar a restituição do valor de R$ 536,35 (quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) a título de dano material, corrigido desde o efetivo prejuízo Em suas razões recursais (ID 50189037) os Embargantes alegam que “o acórdão de ID 49807042 fixou R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral, mas não esclareceu se é R$ 10.000,00 para cada apelante ou R$ 10.000,00 para ser dividido entre eles”. Pedem que seja sanada a omissão para fixar R$ 10.000,00 para cada Apelante. Ante a possibilidade de conferir efeito infringente ao recurso e com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a Embargada LATAM AIRLINES GROUP S/A para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023 15:25:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador